Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJe.
1. Mantém-se a extinção do processo de busca e apreensão por abandono, quando verificado que o autor/pessoa jurídica, cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, foi devidamente intimado por tal meio para promover o andamento do feito, mantendo-se inerte.
2. Negou-se provimento ao apelo.